Tribunal: TJMT
Processo: 0019815-04.2005.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019815-04.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FALCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 02.295.837/0001-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO JÁ NA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI -
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. O despacho ordenatório
da citação interrompe a prescrição, quando

ocorrer após a edição da Lei Complementar nº. 118/2005, que deu nova redação ao inciso I do artigo 174 do CTN.

2. Não tendo decorrido o lustro prescricional de 5(cinco) anos, contado da data da constituição do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação, não há que se falar em prescrição (artigo 174 do CTN).

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
FALCÃO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – ME,
contra

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal nº 19815-04.2005.811.0041, que declarou a prescrição e, de consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso IV, do CPC.

Alega o Estado de Mato Grosso que o despacho inicial com a citação do devedor foi proferido na vigência da lei 118/2005, o que interrompe a prescrição, conforme artigo 174, parágrafo único, inciso I do CTN.

Assevera que também não houve a prescrição intercorrente, pois o prazo prescricional, conforme estabelece o artigo 40 da Lei nº 6.830/580, não teria ocorrido.

Aduz ainda, que a Fazenda Pública cumpriu todos os prazos e se houve inércia deve ser imputada ao Poder Judiciário.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, determinando o prosseguimento regular do feito. (Id 18652981)

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível que visa a desconstituição da sentença que reconheceu a prescrição ordinária, incidente sobre o crédito tributário representada pela Certidão de Dívida Ativa nº 000091/05, referente a falta de recolhimento – ICMS, no valor de R$29.641,42 (vinte e nove mil seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Ao analisar a sentença, verifica-se que o julgador singular considerou que a ação foi ajuizada antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, assim apenas a citação válida interromperia o prazo prescricional, conforme redação original do artigo 174, inciso I, do CTN.

Registrou, ainda que inexistindo citação válida, e considerando o decurso de mais de cinco anos da data da constituição do crédito tributário, esta estaria prescrito.

O Apelante aduz que não houve prescrição uma vez que a ação foi interposta dentro do prazo legal, a par da data da constituição do crédito tributário (13/10/2004) e a interposição da ação (22/03/2005), bem como o despacho que ordenou a citação (3/10/2005), já na vigência da Lei Complementar nº 118/2005, que deu nova redação ao inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN.

Do leitura da Lei Complementar nº 118/2005, constata-se que esta entraria em vigor 120 (cento e vinte) dias após a sua publicação (09/02/2005) – artigo 4º, o que ocorreu em 09/06/2005.

Ocorre que, o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 999.901/RS, representativa de controvérsia, realizado em 13/05/2009, da relatoria do Min. Luiz Fux, firmou o entendimento de que a LC nº 118/2005, que alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho que ordenar a citação o efeito de interromper a prescrição, por ser norma de natureza processual, deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, desde que a data do despacho seja posterior à sua entrada em vigor, o que é o caso dos autos.

A aludida norma entrou em vigor em 09/06/2005, já o despacho inicial foi prolatado em 03/10/2005, ou seja após a vigência da LC 118/2005, considerando-se assim marco interruptivo da prescrição.

O lapso prescricional é de cinco anos, conforme art. 174 do CTN – prescrição comum,

onde o termo inicial para a contagem do lustro prescricional é a data da constituição do crédito tributário, podendo ser ela interrompida se verificada a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 174, p. único, do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; [redação dada pela LCP nº 118/2005]

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Assim, é possível constatar que da data da constituição definitiva do crédito tributário, e a data da propositura da ação, bem como do despacho que ordenou a citação, decorreu menos de 5 (cinco) anos, não havendo que se falar em prescrição direta.

Nesse aspecto trago à colação entendimento jurisprudencial:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 118/2005 – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ART. 219, § 1º, CPC – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O despacho que ordenou a citação ocorreu em data posterior à vigência da Lei Complementar n.118/2005, o que enseja a aplicação da nova redação dada pela referida lei ao art. 174, parágrafo único, I, do CTN, que entrega ao mencionado despacho o efeito de interromper a prescrição com a retroação à data da propositura da ação, na forma do art. 219, § 1º, do CPC.

(TJ-MT - AC: 00031373920168110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA - DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 – INTERRUPÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. Embora a citação por edital seja uma modalidade de comunicação excepcional, é válida quando não for possível a citação via correio e por oficial de justiça. Não há que se falar em prescrição, pois não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, além do que, após a edição da LC 118/2005, a prescrição da demanda passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, o que ocorreu no caso em tela. Recurso provido.) (TJ-MT - APL: 001425035200881100151626562016 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/12/2018)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PROPOSITURA APÓS A LEI COMPLEMENTAR Nº 118, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005 — DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO — INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. Após a vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, o despacho que ordenar a citação tem o efeito de interromper a prescrição. Recurso provido. (Ap 52299/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)

Dessa forma, não ocorreu a prescrição, uma vez que restou interrompida pelo despacho que ordenou a citação, não tendo se operado o lustro prescricional de 5 (cinco) anos.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar da sentença, afastando-se a prescrição do crédito tributário, e determinar o regular processamento da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021